Tribunal: TJES
Processo: 0017112-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017112-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO A EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., visando o ressarcimento de R$ 5.283,25, pagos ao Condomínio Residencial Doreen Coomber, por danos causados por oscilação de energia no elevador. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido e a concessionária apelou, alegando ausência de nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano aos equipamentos do condomínio; (ii) analisar se a concessionária comprovou excludentes de responsabilidade que afastem seu dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, sendo a responsabilidade solidária nos termos do CDC.

A seguradora, ao indenizar os danos, sub-rogou-se nos direitos do segurado, podendo exercer ação regressiva contra a concessionária, conforme o art. 786 do CC.

Os laudos periciais comprovaram que a oscilação de energia causou os danos aos equipamentos do condomínio, e a concessionária não apresentou provas de excludentes, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, capazes de afastar sua responsabilidade.

A sentença de 1º grau, que condenou a concessionária ao ressarcimento, deve ser mantida, pois a apelante não desincumbiu-se do ônus de demonstrar excludentes que afastem sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia que resultem em prejuízos a equipamentos de terceiros, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode pleitear ressarcimento dos danos contra a concessionária de energia elétrica, comprovado o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.764.206/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/10/2018; TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, rel. Desª Janete Vargas Simões, julgado em 21/08/2023.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017112-13.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de id. num. 9028623 proferida pelo MM. Juízo 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de indenização”

ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“condenar a Requerida a ressarcir, à Demandante, o valor de R$ 5.283,25 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 29/03/2019), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (diante da ausência do AR de citação, considerar-se-á a data do protocolo da contestação, 02/12/2020, conforme fl. 56), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária”.

Em suas razões, a apelante afirma que comprovou a inexistência de oscilações ou interrupção no fornecimento de energia no dia do fortuito alegado, dizendo que a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos segurados e o serviço prestado pela distribuidora de energia.

Defende que, embora seja objetivamente responsável, exige-se a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Muito bem.

A apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988: “a
s pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Vejamos o entendimento do Col. STJ e deste Eg. Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. Danos em equipamentos eletrônicos. Seguro residencial. Ação regressiva. Seguradora contra o causador do dano. Prazo prescricional. Sub-rogação nos direitos do segurado. Aplicação do CDC. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.764.206; Proc. 2018/0227262-4; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/10/2018; DJE 22/10/2018; Pág. 3850).

[...] 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Premissa feita,
não vislumbro razão para reformar a r. Sentença
. Explico.

Não há controvérsia nos autos sobre a relação contratual envolvendo a seguradora e o Condomínio do Edifício Residencial Doreen Coomber (fls. 26/29), sendo comprovada a existência de danos elétricos no inversor de frequência do elevador do prédio em 18 de fevereiro de 2019 (fls. 30/31), bem como o pagamento de prêmio ao segurado no valor de R$5.283,25 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) (fl. 40).

Conforme se vê nos laudos de vistoria de fl. 36 e fls. 41/44, os segurados tiveram avarias e prejuízos em equipamentos do prédio em decorrência da constatada oscilação de energia, o que gerou as indenizações acima descritas.

Em relação à conduta e ao nexo de causalidade, observo que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Os laudos periciais juntados evidenciam a ocorrência de sinistros oriundos decorrentes de problemas elétricos, não havendo nenhuma comprovação de causa excludente que afaste a responsabilidade da concessionária de energia. As capturas de tela juntadas pela recorrente são frágeis e insubsistentes frente aos laudos de vistoria realizados pelo condomínio por ocasião da solicitação de resgate do valor indenizatório à seguradora.

O acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Diante disso, sobressai no caso dos autos as provas dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC), as quais demonstram a existência de danos materiais decorrentes da oscilação de energia em fevereiro de 2019. Por outro lado, a apelante não foi capaz de contrapor suficientemente as provas apresentadas nos autos, nem se desincumbiu do seu encargo por meio da perícia judicial (art. 373, II, do CPC).

Assim, não há razão para reforma da r. Sentença, mantendo-se o pronunciamento de 1º Grau incólume.

Nesse mesmo sentido tem compreendido esta Eg. Câmara em casos semelhantes:

[...] 2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora. (TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, jul. 21/08/2023).

[...] 2. Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar. (TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, jul. 10/11/2022).

Pelo exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Atenta ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões